Tribunal: TJDFT
Processo: 0725317-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725317-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON JOSE SILVA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Certifique-se eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 66123464 e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator